Tribunal: TJSP
Processo: 2249232-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2249232-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante
REGINA APARECIDA DA SILVA, é agravado AVON COSMÉTICOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249232-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2249232-65.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ITAPEVI 2a Vara Cível
Agravante: REGINA APARECIDA DA SILVA
Agravada: AVON COSMÉTICOS LTDA. (não citada)
MM. Juíza de primeiro grau: Márcia Blanes
Voto no 36.253
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenizatória.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Peticionária que se
declara sem recursos para custear as despesas do processo.
Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos.
Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual
impugnação da parte adversária.
Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto por contra
decisão proferida em processo de ação declaratória c.c. indenizatória
proposta por REGINA APARECIDA DA SILVA em face de AVON
COSMÉTICOS LTDA., agravada.

Insurge-se a agravante contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249232-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferiu requerimento por ela formulado, voltado à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, por não demonstrada a alegada
necessidade do benefício (fl. 26 dos autos do processo).
Como fundamento do pedido de reforma,
sustenta a agravante, em síntese, que a mera declaração de hipossuficiência
financeira é bastante para a concessão do favor legal. Alega que os
documentos apresentados demonstram que ela se encontra desempregada e
que está dispensada de declarar bens e rendimentos à Receita Federal, por
não auferir renda. Reafirma falta de condições de suportar as despesas do
processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do
contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção
ao princípio da celeridade e sob a consideração de que o resultado do
recurso, conquanto lhe dando provimento, não trará efetivo gravame para a
recorrida a quem fica assegurado, todavia, o direito de eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249232-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impugnar o benefício a ser aqui concedido, em primeiro grau, e,
evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. A jurisprudência é hoje tranquila ao autorizar o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos autos
elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre" (REsp no 178.244-
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante
a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249232-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz
atrelado à declaração do art. 99, §3o do CPC, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos,
não pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
Na
situação
dos
autos,
todavia,
embora
respeitando o entendimento da digna magistrada de primeiro grau, nada de
palpável sugere falta de veracidade da declaração de insuficiência de
recursos, apresentada para fundamentar o pedido de concessão do benefício.
A ausência de registros na carteira de trabalho de
fls. 11/14 indica que a agravante não possui emprego formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249232-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por outro lado, a agravante se declara “auxiliar de
limpeza” (fl. 8).
Em face desse contexto, não se justifica o pronto
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, salvo, é claro, eventual
impugnação fundada da parte contrária.
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator